Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-18.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000042-18.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELA MARIA GUEDES DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEITADO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidores efetivos municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais referentes ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, ambos calculados com base na remuneração integral, respeitada a prescrição quinquenal. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o litisconsórcio ativo formado pelos servidores municipais é legítimo; (ii) determinar se é devido o pagamento das diferenças de 13º salário e terço constitucional de férias calculados sobre a remuneração integral, diante da ausência de comprovação do adimplemento pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O litisconsórcio ativo é legítimo quando os autores compartilham interesse jurídico comum, ainda que exerçam funções distintas, nos termos do art. 17 do CPC, pois a causa versa sobre direito trabalhista vinculado ao mesmo ente público.
A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, ambos com base na remuneração integral, conforme arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.
Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A não apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento, documentos sob posse exclusiva do Município, gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento das verbas pleiteadas.
A omissão do Município quanto ao dever de conservar e apresentar documentos funcionais inviabiliza a comprovação do adimplemento e impõe o reconhecimento do direito dos servidores ao recebimento das diferenças remuneratórias.
Correção monetária e juros de mora devem observar o IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC, conforme fixado pelo STF no Tema 810.
Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

O litisconsórcio ativo é admissível entre servidores públicos com interesse jurídico comum, ainda que exerçam cargos distintos, nos termos do art. 17 do CPC.

É devido ao servidor público municipal o pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral, conforme os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.

A ausência de apresentação, pelo Município, de comprovantes e fichas financeiras gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao não pagamento de verbas salariais, impondo o reconhecimento do direito pleiteado.

A Administração Pública tem o dever de conservar e apresentar documentos relativos à remuneração de seus servidores, não podendo transferir ao autor o ônus probatório exclusivo da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II e § 2º, 39, § 3º e 41; CPC, arts. 17, 373, II, 85, § 11, e 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 28.04.2025;
TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000042-18.2022.8.05.0036
, oriundos da Comarca de Caetité, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como apelados
ANGELA MARIA GUEDES DE CARVALHO, ELISANGELA PEREIRA DA SILVA E JOSE CARLOS FOGACA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03